Tribunal: TJBA
Processo: 8004555-05.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004555-05.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA MENEZES

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS DE CASTRO, YURI OLIVEIRA ARLEO, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA registrado(a) civilmente como JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
MARIO BRASIL EXPEDITO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA ESTATUTÁRIA APOSENTADA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legalidade do desligamento de servidora pública estatutária aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, diante de previsão expressa de vacância do cargo em razão da aposentadoria, constante da Lei Municipal nº 175/1975, art. 63, V. A embargante alegou omissões relativas a supostos vícios no processo administrativo de desligamento, à aplicação do Tema 606 do STF e ao art. 6º da EC nº 103/2019.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de processo administrativo prévio para o desligamento da servidora aposentada; (ii) saber se houve omissão quanto à incidência do Tema 606 do STF; e (iii) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 6º da EC nº 103/2019.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou para compelir o órgão julgador a adotar fundamentação diversa.

Não há omissão quanto à alegada necessidade de processo administrativo prévio, pois o acórdão embargado consignou que a vacância decorreu automaticamente da aposentadoria da servidora, por força de previsão legal expressa, e não de punição disciplinar.

O acórdão enfrentou a distinção entre o Tema 606 e o Tema 1.150 do STF, registrando que o primeiro trata de empregados públicos dispensados em razão de aposentadoria espontânea, enquanto o segundo se refere a servidores estatutários titulares de cargos efetivos, com previsão legal de vacância em caso de aposentadoria.

Também não há omissão quanto ao art. 6º da EC nº 103/2019, pois o acórdão embargado assentou que a ressalva das aposentadorias concedidas antes da vigência da emenda foi afastada pelo STF no julgamento do Tema 1.150, em razão da inexistência de direito adquirido a regime jurídico por servidor estatutário.

O pedido de efeitos infringentes evidencia inconformismo com o mérito do acórdão, sem demonstração de vício integrativo apto a justificar a modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado. 2. A vacância de cargo público estatutário decorrente de aposentadoria pelo RGPS, quando prevista em lei local, prescinde de processo administrativo prévio, por não configurar sanção disciplinar. 3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a distinção entre o Tema 606 e o Tema 1.150 do STF e afasta a incidência do art. 6º da EC nº 103/2019.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Federal nº 9.784/1999, art. 2º; Lei Municipal nº 175/1975, art. 63, V; EC nº 103/2019, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 606, RE 655.283; STF, Tema 1.150; Súmula nº 20/STF.